Tribunal: TJMT
Processo: 1021262-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021262-53.2018.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ALAN MONGOLI CORDEIRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77304961) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70760453):
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 5o, § 1o DA LEI 6.194/74 - NÃO COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO SENTENÇA - MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (enunciado n. 580 da Súmula do STJ) e se aplica nos casos em que a indenização securitária não é paga no prazo legal de 30 (trinta) dias, de modo a permitir a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo (STJ AgInt no AREsp 1686216/SE).
(TJ-MT 10212625320188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou provimento ao recurso para manter a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ALAN MONGONI CORDEIRO, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de juros e correção monetária sobre os valores pagos na via administrativa após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data do protocolo do pedido e o pagamento administrativo (art. 5o, § § 1o e 7o, da Lei n. 6.194/74), devendo os valores ser atualizados pelo INPC, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, custas, despesas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 5o, §§1o e 7o, da Lei 6.194/74, ao argumento de que “(...) não incide correção monetária entre a data do sinistro e a data do pagamento administrativo quando a Seguradora observar os prazos legais de pagamento especificados na legislação que regula o Seguro DPVAT (...)”.
Aduz que o aresto recorrido “(...) deixa de considerar a data do protocolo dos documentos para contagem dos 30 dias, que se deu em 20/02/2017 e considerou, indevidamente, a data de assinatura de um documento pela parte requerente para início da contagem, contrariando, claramente, o texto legal. (...)”
Recurso tempestivo (id 77463991) e preparado (id 77480459).
Contrarrazões apresentadas no id 80575459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 898 do STJ – Distinguishing
De início, destaca-se que não é o caso de se aplicar o paradigma REsp no 1.483.620/SC (Tema 898 – STJ), em que firmada a tese de que "a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".
Isso porque, embora o referido tema esteja relacionado à matéria discutida no presente Recurso Especial, não está em discussão se a correção monetária do valor pago a título de indenização do Seguro DPVAT deve se operar desde a data do evento danoso, mas se foi observado o prazo legal de pagamento especificados na legislação que regula o Seguro.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente suscita a afronta ao artigo 5o, §§1o e 7o da Lei 6.194/74, além da existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) não incide correção monetária entre a data do sinistro e a data do pagamento administrativo quando a Seguradora observar os prazos legais de pagamento especificados na legislação que regula o Seguro DPVAT (...)”.
Neste ponto, consignou-se no acórdão recorrido que “(...) a seguradora procedeu ao pagamento administrativo do seguro após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos necessários pelo segurado. Configurada, assim, a mora, a ensejar a incidência da correção monetária, nos termos do art. 5o, §1o e § 7o, da Lei 6.194/74 (...)”.
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a indenização do seguro DPVAT deverá ser acrescida de correção monetária somente quando não for paga em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos documentos. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias - no sentido de que a indenização foi paga no prazo legal - seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.279.802/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 17/5/2019) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aduzida, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 5o, §§1o e 7o da Lei 6.194/74 está amparada na assertiva de “(...) não incide correção monetária entre a data do sinistro e a data do pagamento administrativo quando a Seguradora observar os prazos legais de pagamento especificados na legislação que regula o Seguro DPVAT (...)”.
Nesse contexto, aduz que “(...) o v. acórdão determinou a incidência de correção monetária sobre o valor pago pela seguradora, considerando a data de assinatura de uma Declaração como termo inicial da contagem do prazo que estabelece a legislação, ignorando o protocolo de toda a documentação disposta no canto esquerdo das folhas, ocorrido em 20/02/2017. (...)”
Afirma que “(...) considerando a data de protocolo (em 20/02/2017), não houve qualquer atraso no pagamento, que se deu tempestivamente em 09/03/2017. (...)”.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A seguradora apelante, busca a reforma da sentença singular, para afastar a condenação ao pagamento de juros e correção monetária sobre os valores pagos na via administrativa após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data do protocolo do pedido e o pagamento administrativo. Alega equívoco do juízo singular, que não considerou que os documentos da parte autora, ora apelada, foram entregues na data de 20/02/2017 e a verba indenizatória, adimplida em 09/03/2017 Num. 56481950 – pág. 04/05).
Ressai dos autos, conforme observado pelo juízo de piso (Num. 54680998 – pág. 08), que foram os documentos recebidos pela seguradora apelante na data de 09/01/2017 (Num.56480997 – pág. 02), sendo o pagamento do seguro, efetuado dia 9/03/2017 (Num. 56480997 – pág. 01).
No caso em tela, verifica-se que a seguradora procedeu o pagamento administrativo do seguro após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos necessários pelo segurado. Configurada, assim, a mora, a ensejar a incidência da correção monetária, nos termos do art. 5o, §1o e § 7o, da Lei 6.194/74. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto ao cumprimento do prazo de pagamento do seguro enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO DO SEGURO DPVAT. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RESP 1.483.620/SC. CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO CONFORME O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. INCIDÊNCIA AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação de cobrança de correção monetária sobre o valor pago do Seguro DPVAT. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reconhecimento do prequestionamento pressupõe que a parte recorrente, após o manejo dos embargos de declaração na origem, também aponte nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao fato de que "a apelante não comprovou o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias entre o pedido administrativo e a concessão do valor segurado pela ré"; e que "todos os requisitos para o pagamento do seguro foram observados pela apelada/requerida" (e-STJ fl. 140), exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 5. O REsp 1.483.620/SC (2a Seção, DJe de 02/06/2015), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso." 6. O § 7o do art. 5o da Lei 6.194/74, dispositivo legal indicado na referida tese afirma expressamente quanto à incidência da correção monetária que "os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido". 7. O TJ/SE, ao entender que "somente no caso de a seguradora proceder ao pagamento administrativo do seguro após o decurso do prazo de 30 dias da entrega dos documentos necessários pelo segurado é que se configurará a mora a ensejar, dentre outros, a correção monetária cuja contagem retrocederá à data do evento danoso" (e-STJ fl. 140), conforme estabelecido pelo REsp 1.483.620/SC (2a Seção, DJe de 02/06/2015), alinhou-se ao entendimento do STJ. 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9. Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1815106 SE 2018/0242874-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça